Tribunal: TJDFT
Processo: 0714254-38.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. UNANIMIDADE. MULTA EM FAVOR DO RÉU. CONDENAÇÃO. ACÕRDÃO OMISSO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. De acordo com o art. 974, parágrafo único, do CPC, caso a ação rescisória seja considerada inadmissível ou o pedido improcedente, por unanimidade, a multa prevista no art. 968, II, do Estatuto Processual Civil será revertida em favor do réu.
3. O deferimento da gratuidade de justiça à parte autora da rescisória não a exonera do dever de pagar a multa, conforme previsão expressa do art. 98, § 4o, do CPC.
4. Embargos de Declaração providos sanar omissão e integrar o julgado.